Tribunal: TJDFT
Processo: 0009603-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009603-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 33639584, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a EDILENE BORGES ALVES, EDILSON EUFRAZIO SOBRINHO, EDIMAR DIAS DA SILVA e EDIO GLEISER DA SILVA GONDIN. O SINDIRETA anuiu com os cálculos e informou que EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA, EDILSON EUFRAZIO SOBRINHO e EDIO GLEISER DA SILVA GONDIN renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 33997083). O DF quedou-se inerte (ID: 34641314). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 33639584 e as renúncias manifestadas por EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA, EDILSON EUFRAZIO SOBRINHO e EDIO GLEISER DA SILVA GONDIN aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeça-se precatório em favor de EDIMAR DIAS DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA, EDILSON EUFRAZIO SOBRINHO e EDIO GLEISER DA SILVA GONDIN, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 20 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador